Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-79.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003232-79.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA ROSA CAMPOS DIAS - CPF: 004.144.323-39 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003232-79.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: EDNA ROSA CAMPOS DIAS

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES. DISTINÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. MATERIA DE DIREITO PACIFICADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFISSIONAL DA AREA DA EDUCAÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). Fundamento. Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) proposta por EDNA ROSA CAMPOS DIAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A questão tratada na exordial, almeja o recebimento de adicional de insalubridade, no percentual de 40 % incidente sobre o salário-mínimo, sobre todos os salários percebidos retroativamente e demais verbas. Consta na petição inicial, a Reclamante é servidora público do Estado de Mato Grosso desde 01.08.2018, investida no cargo de apoio adm. educacional-elementar. Aduz a Requerente vem exercendo função de limpeza em uma das unidades da Secretaria da Educação do Estado do Mato Grosso, exposto de forma habitual a gentes biológicos, sendo que realiza a limpeza de banheiros e vasos sanitários de uso coletivo. Sustenta que, mesmo com a exposição a essas condições de trabalho, não recebe o adicional de insalubridade no valor de 40%. Alega que a sua função é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 40% (grau médio) sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, e Norma regulamentadora (NR) no 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Citado, o Requerido, quedou-se inerte, contudo, por se tratar de fazenda pública, os efeitos da revelia devem ser relativizados. Em suma é essencial
.
Pois bem. Ocorre que, embora a Requerente afirme o exercício das suas atividades na área da limpeza, notadamente em relação à higienização de banheiros, inexiste laudo técnico que ateste ser insalubre o ambiente de trabalho da parte autora, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática. Incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposto a contato direto de risco. Tal circunstância não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente. Para concluir no sentido pretendido pela requerente é necessário que esteja comprovado nos autos que o local em que desempenha suas funções apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos.
A análise das medidas de atenuação permitem
realizar inclusive a gradação do adicional devido ou a exclusão, quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de exposição a riscos. É o entendimento pacificado da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que a insalubridade da atividade deve ser constatada por laudo pericial, e o adicional tem por termo inicial a data de elaboração do referido laudo. RECURSO DE INOMONADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTE À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEVIDO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETROATIVO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA DEVIDA A PARTIR DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data da confecção do laudo pericial que constatou a situação de insalubridade e não a data de entrada em exercício no serviço público. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova, efetivamente, as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe pedido de pagamento retroativo do referido adicional, ou seja, o pagamento dessa verba em período à realização da perícia e constatação da situação de insalubridade, não se admitindo presunção de insalubridade, pois a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1013113-51.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 01/04/2021). RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em que pese suas razões recursais, verifico que muito embora a parte autora ocupe o cargo de apoio administrativo educacional elementar, de onde afirma desempenhar suas funções na área de limpeza, notadamente em relação a higienização de banheiros, não há nos autos provas de que sua atividade seja, de fato, considerada insalubre. Saliento, não consta no feito o correspondente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT a justificar a concessão em favor da autora do adicional perquirido. O simples fato de desempenhar funções de limpeza, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos. Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 1008173-29.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023). Assim, considerando que não há evidência de que a Requerente exerça atividade insalubre e que o benefício não é concedido automaticamente, a demanda é improcedente. Dispositivo Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial; com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juíza de Direita, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no Sistema. Melissa de Lima Araújo
.
Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve cerceamento de defesa, visto que lhe foi negada a oportunidade de produzir a prova pericial; b) sempre trabalhou com serviços gerais e limpeza, recolhendo o lixo dos banheiros e arredores da escola; c) tem direito ao adicional de insalubridade por trabalhar com agente nocivo a saúde. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Sistemática de precedentes.
Havendo multiplicidade de demandas com fundamentos em idêntica questão de direito, o tribunal poderá afetar a controvérsia e suspender o trâmite de todos os processos pendentes que possuem idêntica causa de pedir (artigo 1.036 do CPC). Todavia, se a causa de pedir for similar, mas não identifica, a suspensão não se aplicará, desde que demonstrada a efetiva distinção da matéria examinada (art. 1.037, § 9°, do CPC). A suspensão determinada no IRDR 8 (1001289-16.2023.8.11.9005) se estende apenas aos servidores da carreira da educação, ocupantes do cargo público de apoio administrativo educacional que exercem a função de vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, que postulam adicional de periculosidade e não se aplica aos pleitos de adicional de insalubridade. (N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024).

5.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.
Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não influenciar
ão
o resultado do julgado, porquanto
o direito alegado não poderá ser reconhecido, ante a falta de amparo legal, sendo o caso de improcedência do pedido
. Nulidade rejeitada.

6.
Improcedência liminar do pedido.
O juiz pode indeferir de plano o pleito inicial, independentemente da citação do réu, quando for desnecessária instrução e o entendimento jurídico já estiver consolidado (art. 332 do CPC). No presente caso, não
é
necessária instrução probatória e a matéria de direito envolvida (adicional de insalubridade sem previsão legal, cf. exposto no item seguinte) já possui entendimento jurisprudencial consolidado pela improcedência e o pleito pode
ria
ser julgado liminarmente antes mesmo da citação do réu (N.U 0055741-31.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019,
publicado
no DJE 02/10/2019).

4.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio estabelecido pela Lei Complementar do Estadual 50/1998, a qual não possui previsão de adicional de insalubridade e, portanto, não
podem
se beneficia
r

das normas de
regime jurídico diverso, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula 37 do STF e N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).
Confiram-se, também,
os seguintes julgados,
em
situações
similares
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024
.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024